Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603510-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSÉ RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
08/05/2023
Número: 0603510-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Julio Jacob Junior
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - MARCOS VALENTIN XAVIER-
REDE
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS VALENTIN XAVIER (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCOS VALENTIN XAVIER DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43581224
04/05/2023
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43581224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418512509900000042544089
Número do documento: 23050418512509900000042544089
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:22:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.941

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603510-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSÉ RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS VALENTIN XAVIER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: MARCOS VALENTIN XAVIER
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
LEI
N°
9.504/1997
E
RESOLUÇÃO
TSE
N°
23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
DOAÇÕES
RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
E
TRANSPARÊNCIA
DAS
CONTAS.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
1. A intempestividade na entrega dos
relatórios
financeiros
de
doações
recebidas em campanha eleitoral não
impede a análise da prestação de contas,
tampouco sua transparência, em razão
de
posterior
apresentação
das
informações, constituindo-se, assim, em
irregularidade formal que não autoriza a
desaprovação das contas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43581224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418512509900000042544089
Número do documento: 23050418512509900000042544089
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:22:55

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/05/2023
RELATOR(A) JOSÉ RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por MARCOS VALENTIN XAVIER, filiado ao
partido REDE, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.
Publicado o edital (ID 43397194), nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, não houve impugnação (ID 43408155).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas do candidato,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas (ID 43538698).
Neste foi identificado que houve descumprimento quanto ao prazo de entrega do relatório
financeiro em relação a doação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), realizado pelo Diretório
Estadual do partido REDE.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 43549341) pela aprovação das contas com
ressalvas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gastos de campanha pela Justiça
Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, bem
como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo,
a fim de se manter o equilíbrio da disputa.

Num. 43581224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418512509900000042544089
Número do documento: 23050418512509900000042544089
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:22:55
Da análise do extrato da prestação de contas finais, constata-se que o prestador recebeu
recursos para sua campanha eleitoral no valor total de R$ 32.004,51 (trinta e dois mil e quatro
reais e cinquenta e um centavos), receitas que têm os seguintes valores e procedências,
respectivamente: a) R$ 40,00 (quarenta reais), de doação de recursos estimáveis em dinheiro
próprios (Outros Recursos); b) R$ 8.000,00 (oito mil reais), de doação de recursos financeiros
por partido político (FEFC); c) R$ 23.964,51 (vinte e três mil, novecentos e sessenta e quatro
reais e cinquenta e um centavos), de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido
político (FEFC).
Ocorre que, em conformidade com o item 1.1.1 do parecer técnico (ID 43538698), houve atraso
na entrega dos relatórios financeiros de campanha referente a 01 (uma) doação, no montante de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
O prestador, por sua vez, em que pese intimado para tanto, limitou-se a pugnar pela aprovação
das contas sem ressalvas.
A obrigação de apresentar os relatórios financeiros de arrecadações, no prazo de em até 72
(setenta e duas) horas de seu recebimento, está prevista nos artigos 28, § 4º, da Lei nº
9.504/1997 e 47, I, e § 7º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, respectivamente, in verbis:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de

Num. 43581224 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418512509900000042544089
Número do documento: 23050418512509900000042544089
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:22:55
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação.

O atraso na entrega foi de 36 (trinta e seis) dias, isso porque houve o recebimento dos recursos
em 21.09.2022 e o envio foi efetivado em 31.10.2022, inclusive, após o primeiro turno das
eleições de 2022.
Deve-se consignar, ainda, que o valor total dos recursos de campanha do prestador foi de R$
32.004,51 (trinta e dois mil e quatro reais e cinquenta e um centavos) e o valor dos recursos
provenientes das doações com atraso na entrega dos relatórios financeiros foi de R$ 3.200,00
(três mil e duzentos reais). Por conseguinte, o valor envolvido corresponde a 9,99% das receitas
de campanha.
Não obstante o tempo de atraso na apresentação do relatório financeiro desta arrecadação de
campanha e o percentual correspondente às receitas de campanha, não houve prejuízo à
transparência e fiscalização das contas.
O entendimento desta Corte é no sentido de que o atraso na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, sem outro elemento que comprometa a fiscalização das contas, constitui mera
irregularidade formal que enseja apenas a aposição de ressalva:

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS
FALHA FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E
QUE REPRESENTA PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA
CAMPANHA.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR IRREGULAR AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. A intempestividade
na apresentação dos relatórios financeiros de campanha, quando inexistente
demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das contas, é
vício meramente formal.
[...] (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022) [Grifou-se]
Destarte, considerando que a única irregularidade constatada foi o atraso na apresentação
dos relatórios financeiros de campanha, que não comprometeu a análise final das contas, como
também entende a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43549341), as contas, neste caso, devem
ser aprovadas com ressalvas.

Num. 43581224 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 04/05/2023 18:51:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050418512509900000042544089
Número do documento: 23050418512509900000042544089
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 08/05/2023 12:22:55
CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, acolho a manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
MARCOS VALENTIN XAVIER, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2022.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603510-50.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSÉ RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCOS VALENTIN
XAVIER DEPUTADO ESTADUAL- Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-
A -REQUERENTE: MARCOS VALENTIN XAVIER - Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.05.2023.